Tribunal: STJ
Processo: 0451551-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052907 - MT(2025/0451551-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - MT024577O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME
PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a
habeas corpus
nulidade de provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar realizado por policiais sem mandado judicial,
com base em fundada suspeita e em situação de flagrante delito, configura violação ao
o, XI, da Constituição
art. 5
da República e ao
§ 1o, do Código de Processo Penal.
art. 157,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi precedida de denúncias presenciais e relatos pretéritos que indicavam a venda de drogas
em frente à residência do agravante, sendo confirmada em campo a conduta suspeita do acusado.
4. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme
do Código de Processo Penal,
art. 244
sendo constatada a existência de porções de drogas no bolso do agravante.
5. A confissão espontânea do agravante sobre a existência de mais drogas em sua residência, aliada à apreensão
inicial, configurou uma cadeia de flagrância contínua que legitimou o ingresso domiciliar sem mandado judicial.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE
admite o ingresso domiciliar sem mandado em
603.616/RO,
caso de crime permanente, desde que haja fundadas razões objetivas e verificáveis que indiquem a ocorrência do
delito dentro da residência.
7. A atuação policial foi legítima e proporcional, sendo a prova produzida considerada lícita e compatível com os
parâmetros constitucionais e legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que haja fundadas
2.
razões objetivas e verificáveis que indiquem a ocorrência do delito dentro da residência.
A busca pessoal
realizada com base em fundada suspeita, conforme
do Código de Processo Penal, é válida quando há
art. 244
3.
elementos objetivos que justificam a medida.
A confissão espontânea do investigado sobre a existência de drogas
em sua residência, aliada à apreensão inicial, pode configurar uma cadeia de flagrância contínua que legitima o
ingresso domiciliar sem mandado. Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CPP,
§ 1o;
.
CR/1988, art. 5
art. 244;
art. 157,
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54725161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e79cfc0-afb7-4660-a91f-0c0e15cdbc76

STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015, DJe 10.05.2016; STJ,
603.616/RO,
HC
n.
rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
847.848/GO,
15/10/2024,
STJ,
21/10/2024;
AgRg no RHC n.
rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
175.967/MG,
Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e79cfc0-afb7-4660-a91f-0c0e15cdbc76

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052907 - MT (2025/0451551-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - MT024577O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
NULIDADE DE PROVAS. INGRESSO
DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual
habeas corpus
se pleiteava a nulidade de provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem
justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar realizado por policiais sem
mandado judicial, com base em fundada suspeita e em situação de flagrante delito, configura
violação ao
o, XI, da Constituição da República e ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 5
art. 157,
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi precedida de denúncias presenciais e relatos pretéritos que indicavam a
venda de drogas em frente à residência do agravante, sendo confirmada em campo a conduta
suspeita do acusado.
4. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, conforme
do Código de
art. 244
Processo Penal, sendo constatada a existência de porções de drogas no bolso do agravante.
Documento eletrônico VDA53091037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: 40b0a54e-004f-42f0-be6e-6e19803bb38b

5. A confissão espontânea do agravante sobre a existência de mais drogas em sua residência, aliada
à apreensão inicial, configurou uma cadeia de flagrância contínua que legitimou o ingresso
domiciliar sem mandado judicial.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO, admite o ingresso
domiciliar sem mandado em caso de crime permanente, desde que haja fundadas razões objetivas e
verificáveis que indiquem a ocorrência do delito dentro da residência.
7. A atuação policial foi legítima e proporcional, sendo a prova produzida considerada lícita e
compatível com os parâmetros constitucionais e legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que
haja fundadas razões objetivas e verificáveis que indiquem a ocorrência do delito dentro da
2.
residência.
A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, conforme
do
art. 244
3.
Código de Processo Penal, é válida quando há elementos objetivos que justificam a medida.
A
confissão espontânea do investigado sobre a existência de drogas em sua residência, aliada à
apreensão inicial, pode configurar uma cadeia de flagrância contínua que legitima o ingresso
domiciliar sem mandado. Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XI; CPP,
CPP,
§ 1o;
.
art. 5
art. 244;
art. 157,
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015, DJe
10.05.2016; STJ, HC n. 847.848/GO, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
15/10/2024,
21/10/2024;
AgRg no RHC n. 175.967/MG, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL FERREIRA DA SILVA
contra decisão que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 614-618).
habeas corpus
Nas razões, a defesa sustenta a nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar
sem mandado e sem justa causa, afirmando que: (i) a entrada dos policiais na residência baseou-se
exclusivamente em “confissão informal” supostamente colhida na via pública, sem registro válido
de consentimento do morador ou comprovação de voluntariedade; (ii) à míngua de “fundadas
Documento eletrônico VDA53091037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: 40b0a54e-004f-42f0-be6e-6e19803bb38b

razões” objetivas e de diligências prévias, o ingresso viola o
o, XI, da Constituição da
art. 5
República e atrai a incidência do
§ 1o, do Código de Processo Penal, por força da teoria
art. 157,
dos frutos da árvore envenenada; (iii) não há fonte independente capaz de sustentar a materialidade
referente ao que foi apreendido no interior do domicílio, pois toda a cadeia probatória decorre da
entrada considerada ilícita.
Subsidiariamente, requer a aplicação do
§ 1o, do CPP, com a avaliação do
art. 157,
nexo causal e de eventual fonte independente pelo juízo processante, e, por consequência, o
trancamento da ação, a absolvição ou a continuidade do feito apenas com as provas remanescentes
lícitas.
Requer a reconsideração da decisão agravada, com a declaração de nulidade das provas
obtidas mediante violação de domicílio; caso não haja reconsideração, pleiteia a remessa do agravo
regimental à Quinta Turma para julgamento colegiado.
É o relatório.

VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em
estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a
seguir.
O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade das provas nos seguintes termos:

"[...]
Segundo a peça acusatória, os fatos remontam ao dia 20 de setembro de 2024, por volta
de 14h10, na Rua das Margaridas, no 274, bairro Bela Vista, em Feliz Natal/MT,
quando, Policiais militares, após notícia presencial e relatos pretéritos de comércio
de drogas no local, realizaram rondas e abordaram o acusado em via pública,
verificando, na busca pessoal, a existência de “uma porção de cocaína pronta para
venda e um volume maior de maconha” no bolso do suspeito.
Indagado, o abordado afirmou que em sua residência haveria outras porções, o que
levou os agentes a adentrar o imóvel e a localizar, já na cozinha, porções
fracionadas sobre a mesa, além de um tablete de pasta base, porções grandes de
pasta base, aproximadamente 700 g de cocaína, um tablete de maconha, balança
de precisão e a quantia aproximada de R$ 355,00 em notas miúdas.
Documento eletrônico VDA53091037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: 40b0a54e-004f-42f0-be6e-6e19803bb38b

O auto de exibição e apreensão, a cadeia de custódia e os laudos periciais confirmam a
natureza entorpecente do material apreendido, com diversidade e quantidade
expressivas: maconha, cocaína em pó e pasta base, totalizando montante que supera,
com folga, o padrão visto nos feitos ordinários de uso próprio.
A instrução criminal seguiu linha regular.
Foram ouvidos os policiais responsáveis pela abordagem e pela diligência no domicílio,
bem como interrogado o réu.
A sentença, com boa técnica, registrou e valorizou a coerência externa e interna dos
depoimentos, transcrevendo trechos significativos.
Do depoimento do policial Rafael de Souza Matos, consignou-se o seguinte: “na busca
pessoal, foi localizada uma porção de cocaína e uma porção grande de maconha; diante
onde vimos porções já prontas em
da situação de flagrante, adentramos a residência,
cima de uma mesa, um tablete de pasta base, aproximadamente 700 g de cocaína, um
tablete de maconha e aproximadamente R$ 355,00 em espécie” O policial Miqueias
Cardoso de Sena Arantes da Silva corroborou a dinâmica: “um transeunte nos reportou
a venda em frente à casa; revistamos o suspeito e encontramos porção de cocaína pronta
e volume maior de maconha; perguntamos se havia mais na residência e ele confirmou;
logo na cozinha havia porções espalhadas” A versão judicial repete, com consistência, a
narrativa administrativa constante do boletim e dos documentos de flagrância.
Concluída a instrução, o juízo reconheceu a materialidade e a autoria do crime de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da
, afastou as preliminares
Lei 11.343/2006)
defensivas e, em dosimetria, aplicou a causa de diminuição do § 4o (tráfico
privilegiado), fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime
aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 166 dias-multa à razão mínima.
Feita a moldura, passo a enfrentar, em primeiro lugar, o recurso da Defesa.
[...]
Da preliminar de nulidade busca domiciliar No que toca à ilicitude das provas por
ingresso domiciliar e busca pessoal, a prova judicializada revela encadeamento objetivo
de elementos que satisfazem plenamente o padrão de fundadas razões exigido para a
exceção constitucional prevista no
o, XI, da Constituição, e para a busca pessoal
art. 5
disciplinada pelo
do Código de Processo Penal.
art. 244
A abordagem policial, conforme narrado na sentença, decorreu de denúncias que
descrevia com precisão a conduta, o local e as características do suspeito,
indicando que este estaria vendendo drogas em frente à própria residência.
Tal informação, somada à histórica de denúncias anteriores e à constatação, em
campo, de que o réu correspondia exatamente à descrição repassada, conferiu
elementos objetivos e verificáveis que justificaram a busca pessoal.
O entendimento desta Corte é firme no sentido de que “é válida a busca pessoal
realizada com base em fundada suspeita, quando há elementos objetivos que justificam
a medida, conforme
do CPP” (TJMT, N.U 1010263-23.2023.8.11.0055,
art. 244
Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara
Criminal, j.
DJE
.
10/10/2025,
10/10/2025)
Em harmonia, o mesmo colegiado assentou que “é legítima a busca pessoal realizada
com base em fundada suspeita, configurada por denúncia anônima indicando
Documento eletrônico VDA53091037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: 40b0a54e-004f-42f0-be6e-6e19803bb38b

características específicas que possibilitem a localização do suspeito” (TJMT, N.U
1000798- 96.2023.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sérgio
Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j.
DJE
.
10/10/2025,
10/10/2025)
No caso, os policiais não apenas se basearam na notícia, mas confirmaram in loco
a conduta suspeita, procedendo à revista pessoal que culminou na apreensão de
uma porção de cocaína pronta para venda e uma porção grande de maconha no
bolso do abordado.
Essa apreensão inicial, somada à confirmação verbal do próprio investigado de
que em sua residência havia mais droga, gerou uma cadeia de flagrância contínua
que legitimou o ingresso domiciliar, ainda que sem mandado.
A decisão de primeiro grau, com acerto, consignou que o ingresso foi imediatamente
subsequente à descoberta do flagrante e à admissão espontânea do acusado, sendo
posteriormente corroborado pelos achados, porções fracionadas sobre a mesa, tablete de
pasta base, cerca de 700 g de cocaína, tablete de maconha, balança e dinheiro trocado.
Essas circunstâncias constituem, na jurisprudência pátria, fundadas razões
concretas que dispensam mandado judicial diante da natureza permanente do
crime de tráfico.
A atuação policial, portanto, foi legítima desde o início, pois precedida de fundada
suspeita objetivamente constatável, formalmente compatível com o
do CPP e
art. 244
materialmente ajustada à diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no RE
603.616/RO, que admite o ingresso domiciliar sem mandado em crime permanente,
quando houver fundadas razões prévias, objetivamente demonstráveis, que indiquem a
ocorrência do delito dentro da residência.
Dessa forma, o encadeamento fático-jurídico que levou à apreensão de substâncias
ilícitas revela-se regular, proporcional e juridicamente válido.
A prova produzida é lícita, a atuação policial é legítima, e a motivação sentencial,
adequada à orientação consolidada desta Corte e do STJ.
Isto posto, PRELIMINAR REJEITADA." (e-STJ, fls. 11-15; sem grifos no original)

Como se vê, no caso, a ocorrência teve início a partir de denúncias presenciais e relatos
pretéritos que indicavam a venda de drogas em frente à residência do acusado. Em ronda, os
policiais o abordaram em via pública e, na busca pessoal, apreenderam uma porção de cocaína
pronta para venda e um volume maior de maconha no bolso do agravante. Indagado, ele afirmou
que havia outras porções em sua residência, o que motivou o ingresso imediato dos agentes e a
apreensão, já na cozinha, de porções fracionadas sobre a mesa, um tablete de pasta base, cerca de
700 g de cocaína, um tablete de maconha, balança de precisão e dinheiro em espécie (fls. 11-12).
Assim, a notícia detalhada, aliada à confirmação em campo e aos elementos concretos
verificados na abordagem, evidenciou fundadas razões objetivas para a diligência no imóvel. Nesse
Documento eletrônico VDA53091037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: 40b0a54e-004f-42f0-be6e-6e19803bb38b

cenário, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, porquanto demonstrada base
empírica idônea para a adoção da medida de ingresso domiciliar, conforme reconhecido no acórdão
coator.
O entendimento perfilhado está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio
do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas
razões da situação de flagrante delito naquela localidade.
A propósito:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio –
o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem
art. 5
mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa
o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No
crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A
cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a
busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre
ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4.
Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar.
Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio.
Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação
judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial,
ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia
contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a
posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da
proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à
cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem
uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes
estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões
(justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7.
Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de
drogas. Negativa de provimento ao recurso" (RE 603.616/RO, Relator Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
grifou-se).
5/11/2015,
10/5/2016,
Ainda nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53091037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: 40b0a54e-004f-42f0-be6e-6e19803bb38b

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA E
MUNIÇÕES. NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR INDEVIDAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUNDADAS SUSPEITAS.
CRIME PERMANENTE. VALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA
DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, impetrado em favor de Beijamin
Alves de Morais, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que denegou
a ordem anteriormente impetrada. O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10
meses de reclusão por tráfico de drogas (art. 33, caput, da
e 1 ano de
Lei 11.343/06)
detenção por posse ilegal de arma de fogo e munições (art. 12 da
. A
Lei 10.826/03)
defesa alega nulidade das provas obtidas por busca pessoal e domiciliar com base em
denúncia anônima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da busca pessoal e
domiciliar realizadas com base em denúncia anônima e se houve violação dos preceitos
constitucionais e legais sobre a obtenção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial fundamenta-se no poder de polícia, que autoriza a prevenção
de delitos com base em fundadas suspeitas, inclusive decorrentes de denúncias
anônimas, desde que corroboradas por outros elementos.
4. No caso, os policiais, ao receberem denúncia anônima de que o paciente estaria
envolvido com armas, o avistaram em via pública, próximo à sua residência, e
realizaram a abordagem pessoal, ocasião em que foi encontrada maconha (90g) com o
paciente. Tal circunstância configurou flagrante de crime permanente, justificando a
busca domiciliar subsequente.
5. A busca domiciliar foi validada pelo fato de que o paciente admitiu a existência de
mais drogas em sua residência, sendo encontradas, no local, outras porções de maconha
(totalizando 2, 370kg), uma balança de precisão, munições e um kit Glock.
6. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual a apreensão de drogas no curso de um flagrante de delito
permanente, como o tráfico de drogas, autoriza a busca domiciliar sem a necessidade de
mandado judicial.
7. Alterar as conclusões do Tribunal demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
inviável em sede de habeas corpus. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(HC n. 847.848/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PREVISÃO LEGAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53091037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: 40b0a54e-004f-42f0-be6e-6e19803bb38b

1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade tendo em vista que a prolação de decisão
monocrática pelo ministro relator está autorizada pelos arts. 557 do CPC, c/c o
o do
art. 3
CPP, e 38 da
e pelo Regimento Interno do STJ, sem embargo de que
Lei n. 8.038/1990
os temas decididos monocraticamente sempre sejam levados ao colegiado, por meio do
controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a
interposição do presente agravo regimental.
2. A moldura fática extraída dos autos evidencia que a entrada no domicílio do réu foi
precedida de fundadas razões, "em especial, o fato de o réu trazer consigo duas porções
de cocaína, tentar empreender fuga ao avistar a autoridade policial, em via pública, com
sua abordagem pelos agentes logo na sequência".
3. Para rever as circunstâncias que permearam a diligência policial, nos moldes
descritos na petição de interposição deste agravo, seria necessária ampla dilação
probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. Agravo não provido.
(AgRg no RHC n. 175.967/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53091037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:34
Código de Controle do Documento: 40b0a54e-004f-42f0-be6e-6e19803bb38b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.907 / MT
Número Registro: 2025/0451551-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10007629120248110093 10309262720248110000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA
ADVOGADO
: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - MT024577O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - MT024577O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA54472325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: 1aac17f0-f820-4625-bb73-477edbe3098c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:15
Código de Controle do Documento: 1aac17f0-f820-4625-bb73-477edbe3098c